Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que, em ação de prestação de contas, julgou procedente o pedido para condenar o réu a repor aos autores o valor de R$ 11.003,47, relativo a alvará levantado, bem assim ao pagamento das despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o tribunal fixa a verba no julgamento do recurso.
4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios em ação de prestação de contas, tanto na primeira fase (quando se determina o dever de prestar contas) quanto na segunda fase (seja apurando um saldo ou não).
5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
6. No caso, levando em conta a natureza e a relevância da demanda, o número de intervenções realizadas pelo advogado, o grau de zelo demonstrado, bem como o tempo de tramitação do processo, aproximadamente um ano e meio, arbitro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e § 2o, I a IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: EREsp n. 1.726.734/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/5/2021; REsp 2.242.406/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025.